Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-27.2024.8.11.0014
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000504-27.2024.8.11.0014
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. PENA BASILAR REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 373g de cocaína e 416g de maconha na residência do apelante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; (ii) validade da decisão de busca e apreensão analisada em habeas corpus; (iii) pena-base fixada acima do mínimo legal; (iv) motivos e consequências do crime fundamentados em elementos inerentes ao tipo; (v) minorante do tráfico privilegiado negada com base em ação penal em andamento.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea; (ii) revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iii) consequente remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão carece de fundamentação idônea; e (ii) verificar a dosimetria da pena; (iii) analisar se o réu preenche os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do habeas corpus n. 1010665-41.2024.8.11.0000, reconheceu-se a idoneidade da fundamentação da decisão de busca e apreensão domiciliar.
6. A afirmação de que a intenção do agente era o alcance de lucro fácil é inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica a negativação do vetor dos motivos do crime.
7. Deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade são inerentes à norma e não extrapolam o normal para o tipo penal.
8. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
9. Inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado não constituem fundamento suficiente para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), em razão do princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 166.385; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, HC n. 917.368/ES, HC 664.284/ES, AgRg no HC n. 773.355/MS; TJMT, ApCrim 0000670-31.2020.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-27.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. PENA BASILAR REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 373g de cocaína e 416g de maconha na residência do apelante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão;
(ii)
validade da decisão de busca e apreensão analisada em
habeas corpus; (iii)
pena-base fixada acima do mínimo legal;
(iv)
motivos e consequências do crime fundamentados em elementos inerentes ao tipo;
(v)
minorante do tráfico privilegiado negada com base em ação penal em andamento.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea;
(ii)
revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(iii)
consequente remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão carece de fundamentação idônea; e
(ii)
verificar a dosimetria da pena;
(iii)
analisar se o réu preenche os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No julgamento do
habeas corpus
n. 1010665-41.2024.8.11.0000, reconheceu-se a idoneidade da fundamentação da decisão de busca e apreensão domiciliar.

6. A afirmação de que a intenção do agente era o alcance de lucro fácil é inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica a negativação do vetor dos motivos do crime.

7.

Deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade são inerentes à norma e não extrapolam o normal para o tipo penal.

8. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

9. Inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado não constituem fundamento suficiente para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), em razão do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 166.385; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, HC n. 917.368/ES, HC 664.284/ES, AgRg no HC n. 773.355/MS; TJMT, ApCrim 0000670-31.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Caique Martins de Souza
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação penal n. 1000504-27.2024.8.11.0014, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão judicial que deferiu a medida. No mérito, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), sustentando que o réu é primário e que não há elementos suficientes para afastar o benefício, com o consequente remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de ANPP (id. 265093769).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 270393350).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado (id. 271003850).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Caique Martins de Souza
foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de
373 g de cocaína
e
416 g de maconha
, descrito na inicial do seguinte modo:

“(...) na data de 11 de abril de 2024, após as 07h da manhã, no interior de uma residência localizada na avenida João Ribeiro Vilela, 78, bairro Jardim Popular, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
CAIQUE MARTINS DE SOUZA
mantinha em depósito, para fins de mercancia:

-
03 (três) porções grandes de material amarelo-esbranquiçado
compactado, com resultado para
cocaína com peso de 302,76g
(trezentos e dois gramas e setenta e seis centigramas);

-
140 (cento e quarenta) ‘pedrinhas’
e diversos grânulos/fragmentos, com resultado para
cocaína com peso de 36,55
(trinta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas);

-
78 (setenta e oito) porções de material amarelo-esbranquiçado
, na forma de grânulos e pó, com resultado para
cocaína com peso de 27,70
(vinte e sete gramas e setenta centigramas);

-
08 (oito) porções de material esbranquiçado
, na forma de grânulos e pó, cada qual acondicionada em microtubo, com resultado para
cocaína com peso de 3,98
(três gramas e noventa e oito centigramas);

-
05 (cinco) porções de material esbranquiçado
, na forma de grânulos e pó, cada qual acondicionada em embalagem plástica branca, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa” com resultado para
cocaína com peso de 2,51
(dois gramas e cinquenta e um centigramas);

-
01 (uma) porção de material vegetal seco e compactado
(com alguns fragmentos soltos), de tonalidade castanho-esverdeado, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, parcialmente embalada, com
resultado para maconha, com peso de 416,44
(quatrocentos e dezesseis gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizou o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido em desfavor do increpado, durante operação policial denominada Gólgota.

Consta que ao adentrarem no imóvel, os agentes policiais apreenderam quase 800g (oitocentos gramas) de substância entorpecente com reação para cocaína e maconha acondicionadas em um tanque de lavar roupas e em uma panela na área de serviço da residência do denunciado, conforme se vê pelos termos de exibição e apreensão de id 154722878 e laudo pericial de Id. 154722888.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado CAIQUE MARTINS DE SOUZA infringiu o comando normativo descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). (...)”
(
sic,
id. 252935151).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou
procedente
a inicial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa (id. 252935175).

1. PRELIMINAR

A defesa sustenta, em caráter preliminar, a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, ao argumento de que a decisão que a autorizou padeceria de fundamentação idônea.

Sem razão.

Em que pese os argumentos defensivos, a questão preliminar já foi objeto de análise deste Colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1010665-41.2024.8.11.0000, em 09/julho/2024, nos termos assim ementados:

“HABEAS CORPUS – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – INVESTIGAÇÃO DE DELITOS DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – MEDIDA PAUTADA EM EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Se a representação policial está exaustivamente fundamentada, inclusive no tocante à imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para o prosseguimento da investigação, não há de se cogitar ilegalidade da decisão que a acolhe, notadamente quando faz referência aos fatos nela expostos e aponta os fundamentos legais pertinentes ao deferimento da medida.

02. A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

03. A análise acerca da presença dos requisitos probatórios necessários à concessão da medida de busca e apreensão demanda exame do contexto fático-probatório, tarefa inviável na estreita via do habeas corpus.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT, HCCrim 1010665-41.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024).

Na fundamentação da denegação do remédio heroico, destacou-se que a decisão de busca e apreensão se encontra devidamente fundamentada, inclusive quanto à imprescindibilidade da medida:

“Como se vê, conquanto de maneira concisa, a decisão judicial foi devidamente fundamentada, notadamente porque pautada em extensa investigação realizada pela autoridade policial, que identificou o endereço e possíveis delitos praticados por cada alvo, evidenciando a pertinência da medida.

Isso porque, a necessidade das ordens de busca e apreensão foi evidenciada pelas investigações acerca dos crimes de homicídio praticados contra as vítimas Paulo Roberto Batista Macedo (consumado) e Jonathan Willy de Sousa Xavier (tentado). Até aquele momento, as investigações tinham revelado fortes indícios de envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho e indicaram que a mesma arma de fogo teria sido utilizada na prática de ambos os crimes.

Assim, a autoridade policial destacou a imprescindibilidade e urgência da medida, uma vez que a arma de fogo poderia estar escondida no imóvel de algum dos investigados, locais que também eram apontados como pontos de venda de drogas.”

Ademais, a leitura dos autos n. 1001784-67.2023.8.11.0014, no qual a diligência em questão foi deferida, permite concluir que a representação policial foi instruída com mais de 250 páginas de documentos, contendo fundadas suspeitas para a busca domiciliar, bem como que o juízo singular deferiu expressamente a diligência de busca e apreensão praticada no endereço do apelante (PJe 1o Grau, PePrPr n. 1001784-67.2023.8.11.0014 – decisão de id. 143111578).

Por fim, o apelante sequer trouxe novos argumentos para a análise deste Colegiado, uma vez que as razões recursais apenas reproduziram as teses do
habeas corpus
n. 1010665-41.2024.8.11.0000.

Portanto, rejeito o pleito preliminar.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

No mérito, a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, em especial o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos motivos, consequências do crime e quantidade/variedade da droga, assim fundamentados:

“(...) Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade e em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. (...) As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. (...) A
quantidade
merece destaque, posto que fora diversidade de entorpecente e apreendida quantidade vultuosa de cocaína, bem como, de cannabis sativa de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) ano. (...)”
(
sic,
id. 252935175).

A carga negativa atribuída ao vetor das consequências do delito deve ser afastada, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma.

Nesse ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que circunstâncias próprias do tipo penal não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria, sob pena de indesejável
bis in idem
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025).

No mesmo erro o juízo singular incorreu ao negativar o vetor dos motivos do delito, porquanto a afirmação de que a intenção do apelante era o alcance de lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal (STJ, HC n. 917.368/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Por outro lado, o aumento decorrente da quantidade da droga revela-se idôneo, porquanto é sabido que a natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima e remanescendo apenas a circunstância judicial negativa da quantidade de droga, reduzo a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase, a defesa almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Aduz que o fundamento empregado pelo juízo singular para afastar a redutora
“viola as normas legais e constitucionais bem como a jurisprudência pacífica desta Augusta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(
sic,
id. 265093769).

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o pleito merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o juízo singular afastou a causa redutora, destacando que o apelante respondia a outras ações penais, bem como em presunção de que, indiretamente, teria vínculo com o crime organizado:

“(...) Verifico que
o denunciado integra o polo passivo de outras ações penais em andamento, conforme se depreende do relatório de antecedentes criminais
, id. 155654874, sendo imperioso ressaltar também o que dispõe o Enunciado n.o 51 – ‘É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)’, de modo que não faz jus a referida causa de diminuição.

Ademais,
apesar de não haver provas materiais de sua participação em organização criminosa, é certo que a comercialização de drogas nesta municipalidade só ocorre com anuência dos membros do Comando Vermelho
. Logo, o réu possui, ainda que indiretamente, relacionamento com membros da facção. (...)”
(
sic,
id. 252935175).

Com relação ao argumento exposto pelo magistrado, relembro que o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166.385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Do mesmo modo, o argumento de que a comercialização de entorpecentes seria indiretamente vinculada ao crime organizado não foi acompanhado de qualquer elemento probatório e se fundamenta em mera presunção, o que também não é suficiente para afastar o direito do acusado à causa de diminuição.

Em igual sentido:

“(...) Para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica efetivamente a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 773.355/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07/03/2023).

Nesse contexto, tendo em vista a inexistência de outros elementos válidos e concretos que indiquem a dedicação do acusado às atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa, é de rigor a concessão da minorante requerida.

A fração redutora deve ser de 1/5 (um quinto), em razão da variedade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento (diversas embalagens e porções prontas para a venda), além da apreensão de 03 (três) balanças de precisão.

Diante disso, readéqua-se a pena definitiva do apelante
Caique Martins de Souza
para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão unitária mínima.

2.4. Regime prisional

Preserva-se o regime inicial semiaberto, diante do
quantum
de pena aplicado e da presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

2.5. ANPP

Por derradeiro, diante da pena aplicada de 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a remessa dos autos ao Ministério Público para a análise acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
defensiva e
dou parcial provimento
ao apelo, para afastar a carga negativa vinculada às circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, bem como reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) e, por efeito, reduzir a pena de
Caique Martins de Souza
para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025